Tribunal: CARF
Processo: 10865.906234/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.906234/2016-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.681 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP) DE SALDO NEGATIVO
DE IRPJ COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS NÃO
HOMOLOGADAS. GLOSA DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. PARECER
NORMATIVO COSIT no 02/2018.
Não cabe a glosa de créditos de estimativas compensadas por meio de
DCOMP, ainda que não homologada, tendo em vista o efeito de confissão de
dívida. O valor não homologado será objeto de cobrança e deve compor o saldo
negativo do período.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o crédito pleiteado e homologar as compensações realizadas
até o limite do crédito disponível. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.680, de 21 de julho de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10865.906235/2016-66, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, José Roberto
Adelino da Silva, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e André Severo Chaves.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão - 6a Turma da
DRJ/RPO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela ora
recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.906234/2016-11
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.906234/2016-11

Por meio de declaração de compensação o contribuinte pretendeu compensar os
débitos informados, utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao
exercício de 2013, ano-calendário de 2012, no valor original de R$ (...).
O despacho decisório eletrônico reconheceu parcialmente o direito creditório no
valor de R$ (...) e as compensações foram homologadas também parcialmente, sob o fundamento
de que a parcela de composição do crédito referente a estimativas mensais de IRPJ compensadas
(R$...) não foi confirmada.
O julgador a quo entendeu que, a estimativa de IRPJ do mês de abril/2012 está
com a exigibilidade suspensa em função da manifestação de inconformidade apresentada, mas
não está extinta. Logo, estando sob litígio administrativo, a estimativa mensal de IRPJ cuja
compensação não foi homologada, não goza de certeza e liquidez e não pode compor o saldo
negativo, a teor do art. 170 do CTN. Concluiu então que, por não estar extinta, não é possível
considerar a estimativa mensal de abril/2012 na composição do saldo negativo.
Inconformada com a decisão de primeiro grau, após ciência, a ora Recorrente
apresentou Recurso Voluntário reiterando as alegações já apresentadas por ocasião da
Manifestação de Inconformidade.
Segue o argumento central:
A
EVENTUAL
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DOS
PER/DCOMPS
No
17683.45444.230212.1.3.02-7606 E 04339.30792.310512.1.3.02-5100, REFERENTES
AO SALDO NEGATIVO DE IRPJ DO ANO-CALENDÁRIO DE 2010, EXERCÍCIO
DE
2011,
NÃO
PODEM
INFLUIR
NO
RESULTADO
DE
PERÍODOS
SUBSEQUENTES, POSTO QUE A FAZENDA NACIONAL DISPÕE DE
MECANISMOS PARA EXIGIR O RESPECTIVO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DA
DUPLA COBRANÇA PELO MESMO DÉBITO E DA VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM
EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
É entendimento pacífico nesta Turma que débitos de estimativas
declarados em DCOMPs não devem ser glosados na apuração do tributo
a pagar ou do saldo negativo do período. A declaração de compensação
constitui confissão de dívida apta à cobrança posterior por parte da
Fazenda Pública.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.906234/2016-11

É nesse sentido que editou-se o PARECER NORMATIVO
COSIT/RFB No 02, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018, cuja conclusão
segue transcrita abaixo:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
[...]
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui
o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança;
Na mesma linha:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS
EM
PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na
hipótese
de
compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base
em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa
dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo
negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ). (Acórdão n. 9101002.489. Dj
06/12/2016).

Parecer Normativo Cosit/RFB No 02, DE 03 DE DEZEMBRO
DE 2018.
Síntese Conclusiva
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.906234/2016-11

constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui
o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança;
Estimativas compensadas (Acórdão no 1401-005.041 — PAF no.
13839.902584/2013-71)
Cito julgado recente deste Colegiado de relatoria do I. Conselheiro
Carlos André Soares Nogueira – Relator:
Neste ponto, penso que a decisão de piso deve ser reformada.
Esta Turma tem jurisprudência firmada no sentido de que as estimativas
compensadas por meio de DCOMP devem compor o saldo negativo, mesmo que
os respectivos processos ainda estejam pendente de julgamento, nos termos do
Parecer COSIT no 02/2018, cuja ementa transcrevo abaixo:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31
DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou
em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco
sua inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data. No caso de
Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor
o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi
objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito
tributário nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na
Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de
cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não homologada, se o despacho
decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data
e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o
crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser
crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto
via compensação.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.906234/2016-11

Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior
que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017;
IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77
(grifei).
Neste sentido, colaciono alguns precedentes:
PER/DCOMP. ESTIMATIVAS MENSAIS COMPENSADAS COM CRÉDITO DE
PERÍODO ANTERIOR. SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE.
Nos termos do Parecer Normativo COSIT no 02/2018, podem compor saldo
negativo de IRPJ os montantes de estimativa compensados com créditos de
períodos anteriores, caso tais compensações tenham sido ob jeto de DCOMP,
mesmo que as Declarações de Compensação estejam pendentes de julgamento
definitivo. (Acórdão CARF no 1401-004.371, de 17/06/2020).

PER/DCOMP. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS NO PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico - fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalend o ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora
Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito. (Acórdão CARF
no 1401-004.362, de 16/06/2020).
Assim, é de se deferir que as estimativas compensadas por meio de DCOMP com
créditos anteriores componham integralmente o saldo negativo de CSLL, mesmo
que as respectivas compensações não tenham sido integralmente homologadas.
Na mesma linha (Acórdão no 9101002.489 — PAF no. Processo no
10783.900282/201100):
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS
EM PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.906234/2016-11

imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).

Desse modo, reconheço o crédito adicional de R$ 706.172,96 para
utilização nas compensações em litígio.
Desta forma, VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o crédito pleiteado e homologar as compensações realizadas
até o limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital